Tribunal: TJBA
Processo: 8050237-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050237-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO DE SOUZA Advogado(s): TARCIO SAMPAIO DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: RENAULT DO BRASIL S.A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SERVIDOR APOSENTADO. INSUBSISTÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA PELA RENDA BRUTA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Luiz Alberto de Souza contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Uauá que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de obrigação de fazer c/c indenização, sob fundamento de que, na condição de servidor público aposentado, o Agravante aufere rendimentos brutos considerados incompatíveis com o benefício pleiteado. O Agravante, contudo, alegou hipossuficiência financeira momentânea, com base em sua renda líquida comprometida, gastos com saúde decorrentes de diversas patologias, manutenção de filha universitária em outra cidade e despesas fixas elevadas, tendo juntado documentação comprobatória. A Agravada não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao Agravante, considerando a sua condição financeira real diante de despesas essenciais que comprometem sua renda líquida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência do requerente e de sua família, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e dos arts. 98 a 99 do CPC/2015. 4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) pode ser afastada quando existirem nos autos elementos concretos que indiquem capacidade contributiva, conforme prevê o § 2º do mesmo artigo. 5. A análise da capacidade financeira do Agravante não pode se limitar ao valor bruto de seus rendimentos, devendo considerar também o comprometimento da renda líquida com despesas essenciais e inevitáveis, como saúde e educação. 6. A documentação anexada aos autos comprova que o Agravante, idoso e com múltiplas patologias, tem renda líquida severamente comprometida por empréstimos consignados, gastos médicos contínuos, medicamentos, exames, consultas e auxílio à filha universitária, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem sacrifício de sua dignidade. 7. A jurisprudência reconhece que o conceito de hipossuficiência é relativo e deve ser aferido a partir da análise concreta da realidade financeira do requerente, não exigindo estado de miserabilidade absoluta. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A aferição da capacidade financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça deve considerar a realidade líquida dos rendimentos e o comprometimento com despesas essenciais, não se restringindo ao valor bruto da remuneração. 2. A hipossuficiência momentânea pode ser reconhecida mesmo em face de rendimentos aparentemente elevados, desde que demonstrado o comprometimento da renda com gastos imprescindíveis à saúde e à manutenção familiar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8050237-13.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Uauá, tendo como Agravante LUIZ ALBERTO DE SOUZA, sendo Agravada RENAULT DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. 09